Tribunal: TJDFT
Processo: 0730527-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730527-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS VIEIRA DE MORAIS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Vieira de Morais contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, o processo no 0708605-91.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para concessão de pensão por morte. Eis a r. decisão agravada: “I – Recebo a emenda ID 241373780. Retifique o CJU o cadastro processual quanto ao valor da causa. II – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. III – THAIS VIEIRA DE MORAIS pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado o pagamento de pensão por morte em seu favor. Segundo o exposto na inicial, a autora é filha de Lúcia Maria Vieira, que era servidora pública do Distrito Federal e faleceu em 12/11/2023. Diz ser portadora de doença mental, que lhe causa limitações. Afirma que dependia da mãe para todas as suas atividades. Os laudos médicos indicam que possui retardo mental moderado, com dificuldade de aprendizagem e poucas habilidades para se relacionar socialmente. Alega que não tem condições laborais e necessita de proteção previdenciária. Sustenta ter direito ao recebimento de pensão. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O direito à pensão por morte é definido no art. 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008. que diz: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (...) II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. A autora apresentou pedido administrativo para recebimento de pensão, sendo submetida a avaliação médica. Conforme o laudo médico ID 241145960, verificou-se que a autora não apresenta invalidez, o que motivou o indeferimento do benefício. Não obstante a documentação médica apresentada pela requerente, prevalece, por ora, a conclusão obtida no laudo médico oficial, no sentido de que a requerente não se apresenta como inválida – e, portanto, tem condições de exercer atividade econômica para subsistir. Nesses termos, não há como se reconhecer de plano ilegalidade no ato administrativo denegatório do pedido de pensão. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Inconformada, a autora recorre. A agravante, filha de servidora pública falecida, alega ser portadora de retardo mental moderado, condição que a tornaria absolutamente incapaz de prover o próprio sustento. Sustenta que “a dependência econômica da filha inválida maior de idade é presumida por lei, sendo desnecessária a demonstração de dependência material. Basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito, o que foi cabalmente evidenciado nos autos”. Aduz que a decisão agravada desconsiderou provas robustas constantes dos autos, como laudos médicos particulares e decisão judicial que a teria declarado curatelada, e que a negativa da tutela representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a agravante instrui o recurso com relatórios médicos particulares (IDs 241145945 e 241144743 dos autos originários), que apontam quadro de retardo mental moderado. Contudo, não consta dos autos sentença judicial que comprove a curatela alegada, tampouco documento oficial que ateste a invalidez para fins previdenciários. Por outro lado, o laudo médico elaborado por junta médica oficial no âmbito do processo administrativo (ID 241145960) concluiu que “o(a) periciando(a), no momento, não apresenta invalidez”. Tal laudo, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, somente podendo ser afastado mediante produção de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica neste momento processual. Os documentos particulares apresentados pela agravante não foram submetidos ao contraditório e carecem de força probatória suficiente para infirmar a conclusão da junta médica oficial. Assim, mostra-se indispensável a dilação probatória, especialmente com a realização de perícia judicial, para adequada elucidação da controvérsia. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. INVALIDEZ INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Em que pese o Agravante apresentar diversos laudos e prontuários médicos com intuito de comprovar sua condição de invalidez para fins previdenciários, o laudo médico pericial elaborado por junta médica oficial consubstancia ato administrativo que possui presunção relativa de legalidade e validade, que só pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário. 3. Nesse contexto, é indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia, notadamente com a produção de prova pericial, situação incompatível com a tutela de urgência pleiteada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1979390, 0745530-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. AUTISMO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INVALIDEZ. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 12.764/12, em seu artigo 1o, § 2o, prevê que "a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais". 2. A partir da instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015), a deficiência, por si só, não presume a incapacidade física ou mental que impossibilite a pessoa de exercer atividade profissional, devendo, pois, ser demonstrada. 3. No caso concreto, o laudo médico pericial conclui que a requerente não apresenta invalidez. Daí emerge a ausência de plausibilidade do direito vindicado. 4. A aferição da condição de dependente, para fins de percepção de pensão por morte de genitor, necessita de dilação probatória, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência[1]. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. [1] Acórdão 1375386, 07248958020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1402873, 07349170320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). (g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ROL DE BENEFICIÁRIOS DE EX-SERVIDOR. INVALIDEZ QUE INCAPACITE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal elaborou o laudo hostilizado a partir de Junta Médica Oficial ali constituída (ID 124181920, págs. 1/ 4 - autos de origem), subscrito por 3 (três) médicos, com entendimento no sentido de que o agravante conserva aptidão para o trabalho. Conquanto referido documento não ostente presunção absoluta de veracidade, podendo, por consectário lógico, ser infirmado no curso da demanda embrionária, o ordenamento jurídico lhe confere presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, a infirmar a pretensão do agravante para que, neste exame perfunctório, tal conclusão administrativa seja afastada por não confluir com os laudos particulares amealhados. 2. A r. decisão impugnada deve ser mantida, conforme laudo médico proferido por junta médica oficial, o autor não é considerado inapto para o trabalho, podendo se sustentar sem a necessidade de pensão do seu genitor, não sendo considerado inválido. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1630993, 07178932520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (g.n.) Dessa forma, ausente, nesta cognição sumária, a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator